Tribunal: STF
Processo: ARE 1522243
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao apreciar a questão em debate — aplicação do redutor de cinco anos aos provados de professora aposentada por invalidez — está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público — inclusive por invalidez — que exerça função exclusiva de magistério, o cálculo dos provados deverá observar o tempo exigido para a aposentadoria integral da categoria. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido com aplicação de multa



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.035, §§ 1º e 2º



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.429.955 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07/10/2023.